Tribunal: TJSP
Processo: 2192875-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$200,00, limitada a R$20.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$200,00, limitada a R$20.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192875-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Cesário Lange, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado JONAT APARECIDO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192875-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36956
Agravo de Instrumento no 2192875-65.2020.8.26.0000
Comarca: Cesário Lange - Vara Única
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Jonat Aparecido Martins
TUTELA DE URGÊNCIA
MULTA
Admissível a
cominação de multa diária, para o descumprimento de
obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos
arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 Cominação
de multa diária de R$200,00, limitada a R$20.000,00, em
caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta,
atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem
promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem
como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do
débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim
razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como
exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade
de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento,
para a hipótese de protelação ou recalcitrância no
descumprimento Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 37/38, que deferiu o pedido de concessão de
tutela de urgência, para “DETERMINAR que a(s) parte(s) requerida(s), os bancos de
dados de devedores (SERASA, SCPC e outros), no prazo de 5 (cinco) dias, retirem a
qualificação da parte autora de bancos de dados públicos de devedores, a respeito da
dívida ora em discussão (contrato 266777718000022FI), bem como para que deixem
de realizar qualquer cobrança desta última até decisão judicial em contrário. Em caso
de descumprimento, fixo multa coercitiva diária no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00”.
O agravante sustenta que: (a) a multa fixada é
desnecessária e (b) a multa deve ser reduzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192875-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravado ofereceu resposta (fls. 73/80), insistindo
que: (a) “(...) a Liminar impugnada se encontra correta, uma vez que a Agravante não
deve efetuar cobrança de uma relação jurídica inexistente”; (b) “(...) não é possível,
como quer a Re, efetue cobranças a bel prazer de cidadãos que não tem nenhum
vínculo jurídico, ademais, a empresa Ré, não possui nenhum documento
comprobatório que o Agravado esteja inadimplente com a Ré, e considerando que as
cobranças indevidas são de responsabilidade da Agravante, é de sua total
responsabilidade de indenizar o agravado”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 81).
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação obrigação de
fazer, declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e
pedido de tutela antecipada” promovida pela agravada contra o agravante,
requerendo “que seja deferida a tutela de urgência, a fim de que este Juízo determine
a sustação dos efeitos do protesto feito pelo Banco Bradesco”, “condenação em
danos morais no valor de R$ 50.000,00”, “declaração da inexistência de relação
jurídica entre as partes, com consequente declaração de inexistência de débito”.
O pedido de tutela de urgência foi deferido pela r.
decisão agravada, proferida nos seguintes termos (fls. 37/38):
“Vistos.
Ante os documentos juntados, DEFIRO à parte autora o benefício da
gratuidade. Anote-se.
O pedido de urgência comporta deferimento. Estão presentes os
requisitos do art.300 do Código de Processo Civil. Há perigo de dano
material, uma vez que a existência de apontamento negativo prejudica
o crédito da pessoa, bem como pode causar mácula à sua honra
objetiva. Também vislumbro a probabilidade do direito invocado. Sem
prejuízo de maior análise após a concretização do contraditório
processual e de eventual instrução probatória, os documentos juntados
por ora dão conta de que o requerente nunca possuiu relacionamento
jurídico com a parte requerida, o que, a princípio, torna ilegítima a
inserção ou manutenção da qualificação da parte autora em cadastro
negativo de devedores e o protesto de título em seu prejuízo. Em
acréscimo, observo que os efeitos da decisão são plenamente
reversíveis.
Logo, ante tal quadro, DEFIRO a concessão da tutela provisória de
urgência, de modo liminar, para DETERMINAR que a(s) parte(s)
requerida(s), os bancos de dados de devedores (SERASA, SCPC e
outros), no prazo de 5 (cinco) dias, retirem a qualificação da parte
autora de bancos de dados públicos de devedores, a respeito da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192875-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ora em discussão (contrato266777718000022FI), bem como para que
deixem de realizar qualquer cobrança desta última até decisão judicial
em contrário. Em caso de descumprimento, fixo multa coercitiva
diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de
R$ 20.000,00.
Vale cópia da presente decisão, assinada digitalmente, como OFÍCIO.
Para o cumprimento desta tutela jurisdicional, deverá a parte autora
entregar cópia desta decisão à parte requerida, às sociedades
empresárias responsáveis pelos bancos dedados. No prazo de 10 (dez)
dias, deverá a parte autora comprovar nos autos ter realizado cumprido
esta obrigação.
CITE-SE, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos
termos do art. 344 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se. Intimem-se.”
2. A pretensão recursal do agravante é a reforma da r.
decisão agravada para excluir a astreinte cominada em seu desfavor ou,
subsidiariamente, sua diminuição.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. Admissível a cominação de multa diária, para o
descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts.
497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015.
Nesse sentido, para casos análogos ao dos autos, os
julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSO CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. COMINAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. As decisões
judiciais que determinam o cumprimento de obrigação de fazer, tais como a
exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes, comportam a cominação de
multa diária pelo seu desatendimento. Precedentes desta Corte. 2. Recurso
Especial provido” (STJ-3a Turma, REsp 1.126.715/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u.,
j. 02/09/2010, DJe 21/09/2010, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO
INSCRIÇÃO DO NOME O DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como
meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a
exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de
crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo
em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192875-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida
súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a
exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica
na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ-4a Turma,
AgRg no Agravo de Instrumento no 1.269.353/RS, rel. Min. Raul Araújo Filho, v.u.,
j. 17/08/2010, DJe 01/09/2010, o destaque não consta do original); (c)
“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL OBRIGAÇÃO DE FAZER
E DE NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL
IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA REVISÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE SÚMULA
N. 7/STJ. I
É possível a cominação de multa diária para induzir o
cumprimento da decisão relativa a obrigação de fazer e de não fazer, fundada
em título judicial. (...) . III AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (STJ-4a
Turma, AgRg no Ag 343919/RJ, rel. Min. Massami Uyeda, v.u., j. 20/11/2007, DJ
17/12/2007 p. 173, o destaque não consta do original); e (d) “AGRAVO
REGIMENTAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMINAR PARA
EXCLUIR NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE DEVEDORES.
MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. ART. 461, § 4o, DO CPC. 1. “A fixação de
multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, expressa no dever da
instituição financeira de proceder à retirada do nome do devedor de cadastros
de proteção ao crédito, encontra previsão no art. 461, parágrafos 3° e 4°, do
CPC, haja vista a decisão se fundar em uma obrigação de fazer.” (AgRg no Ag
n. 563.875/RS) Agravo regimental improvido.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
559978/RS, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 01/09/2005, DJ 10/10/2005 p. 373, o
destaque não consta do original).
3.2. A multa diária, para o descumprimento da
obrigação de fazer imposta, deve ser fixada com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da
prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva, para o
fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor cumprir a
prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento sem causa do
credor.
Quanto à cominação da multa no descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, adota-se a orientação de: (a) Paulo Henrique dos
Santos Lucon: “O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece as balizas para
a disciplina das astreintes (multa periódica), medida coercitiva mais utilizada
para se conferir efetividade à tutela específica. Trata-se, como se sabe, de um
mecanismo de coerção indireta que visa constranger o devedor a cumprir a obrigação
que lhe foi imposta. Referida multa pode ser aplicada, inclusive, na fase de
conhecimento, para efetivação da tutela provisória, por exemplo, na sentença, ou na
fase de execução. Antes de impor uma multa pelo descumprimento de uma ordem
judicial é necessário que ao devedor seja conferido um prazo razoável para o
cumprimento da prestação. Se tal prazo não for observado, daí então justifica-se a
imposição da multa. (...) Como critério para a fixação dessa multa o art. 537,
caput, estabelece que ela deverá ser suficiente e compatível com a obrigação.
Deve o julgador, além disso e, dentre outros fatores, levar em consideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192875-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
patrimônio do devedor ao fixar a multa devida. Como o legislador brasileiro, no
entanto, não estabeleceu um teto para as astreintes, tem-se que, de início, ele deve ser
fixado em um patamar elevado a fim de constranger o devedor ao máximo a cumprir
a prestação. Como esse multa possui natureza instrumento de constranger o devedor,
o valor da multa poderá ser modificado a depender das circunstâncias do caso”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 318 a 538 Parte Especial
Procedimento Comum e Cumprimento de Sentença”, vol. 2., Coordenador Cassio
Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 762, item 1 do art. 537, o destaque não consta
do original); (b) Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Deve ser
imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-
lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve
ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed.,
2a tiragem, RT, 2015, p. 1348, nota 2 ao art. 537, o negrito não consta do original); e
(c) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei
13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do
Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta
Corte. 2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco
coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014). 3.
Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o valor da
obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de resistência do
devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do
credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). Precedente:
(AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 882327/MG, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 09/05/2017, DJe 16/05/2017, o destaque não consta do original); e (c.2)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. REDUÇÃO. VALOR DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o
magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse
se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes
- medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um
caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192875-65.2020.8.26.0000 -Voto no
7
escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento
tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se
prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante
o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte
quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação
judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.
Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o
simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título
de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato
de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do
devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos
com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total
desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser
as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação
jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e
razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela
parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao
cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do
devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua
resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a
título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária
em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva
compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida,
mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por
um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e
de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável
para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro,
evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não
respaldada no ordenamento jurídico. 7. A alteração do valor fixado para as
astreintes demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado
em recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 8. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp
1277152/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 21/08/2015, o
destaque não consta do original).
3.3. Na espécie, a cominação de multa diária de
R$200,00, limitada a R$20.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de
fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto
adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem
causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do
débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o
cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015.
Ressalva-se a possibilidade de majoração da multa
diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no
descumprimento.
Nesse sentido, quanto à possibilidade de modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192875-65.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de astreinte, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No
284/STF.
ASTREINTES.
VALOR.
ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO
JUDICIAL
ILÍQUIDO.
PENHORA.
SEGURO
GARANTIA
JUDICIAL.
INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA
EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO.
PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A alegação genérica da suposta
violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem especificação das teses que teriam
restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula no 284/STF. 3.
A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao
cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso
mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para
aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes.
4. Nos termos do art. 537 do CPC/2015, a alteração do valor da multa
cominatória pode ser dar quando se revelar insuficiente ou excessivo para
compelir o devedor a cumprir o julgado, ou caso se demonstrar o cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o seu
descumprimento. Necessidade, na hipótese, de o magistrado de primeiro grau
apreciar a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
conforme o comando judicial antes de ser feito novo cálculo pela Contadoria
Judicial. 5. Não há como aplicar, na fase de cumprimento de sentença, a multa de
10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973 (atual art. 523, § 1o, do
CPC/2015) se a condenação não se revestir da liquidez necessária ao seu
cumprimento espontâneo. 6. Configurada a iliquidez do título judicial exequendo
(perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a imposição da multa do art. 475-J
do CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento. 7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o)
equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da
inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento). 8. O seguro garantia
judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente
aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no
trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá
efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao
segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá
vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A
renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver
mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. 9. No cumprimento de
sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes
sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos
prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas
ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192875-65.2020.8.26.0000 -Voto no
9
que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.
10. Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial
produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal
ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 11. Por serem automaticamente
conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro
garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da
execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a
aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de
gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios
de satisfação do crédito ao exequente. 12. No caso, após a definição dos valores a
serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes, nova penhora poderá ser feita,
devendo ser autorizado, nesse instante, o oferecimento de seguro garantia judicial
pelo devedor, desde que cubra a integralidade do débito e contenha o acréscimo de
30% (trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do CPC/2015, equiparou-se a
dinheiro. 13. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Incidência da Súmula no 98/STJ. 14. Recurso especial provido” (3a Turma, REsp
1691748/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/11/2017, DJe 17/11/2017, o
destaque não consta do original).
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator